Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721304-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BORGES DAMASCENO AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIA DE FATIMA BORGES DAMASCENO, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0702560-79.2022.8.07.0017, ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 190943643): “PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO propôs busca e apreensão contra MARIA DE FÁTIMA BORGES DAMASCENO, partes já qualificadas. Deferida a conversão do feito em execução no ID 151915489. Consulta de endereços nos SINESP/INFOSEG (PF, PJ, Senatran – Veiculos, MTE) e BANDI, conforme ID 174492430. A executada foi citada por carta AR Digital no endereço “QS 14 Conjunto 10B LOTE 27, , APTO 102, Riacho Fundo I, BRASÍLIA, DF, CEP: 71825-420”. Transcorrido in albis o prazo para o pagamento, o Exequente atualizou o débito para a monta de R$ 124.290,42 (ID 181087471). Regularização da representação processual da executada pela DPDF no ID 182155723. Pediu vista pessoal, prazo em dobro e gratuidade de justiça. Tentativa de penhora online parcialmente frutífera no sistema SISBAJUD (ID’S 184024632, 183818251, 183818252, 183818253 e 183818254), nos valores de R$ 130,00, R$ 869,00, R$ 95,00 e R$ 198,92. Intimada acerca da penhora realizada, a executada apresentou impugnação à penhora de ID 186664917, requerendo, em síntese, o redirecionamento da execução para GUILHERME RODRIGUES ARAUJO RIBEIRO e SANDRO TEIXEIRA DO CARMO, a desconstituição da penhora e o desbloqueio da conta para recebimento de seus benefícios, a substituição da penhora, e a busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão prévia. Pugna o credor, ao ID 187893774, pela penhora do bem objeto da demanda. Aduz a falta de demonstração pela devedora da impenhorabilidade dos valores em conta corrente. Decido. Defiro à executada os benefícios da gratuidade de justiça, anotada. Houve penhora parcial do débito, nos valores de R$ 198,92, R$ 95,00, R$ 869,00 e R$ 130,00. Diante da ausência de impugnação às penhoras dos valores de R$ 198,92 (ID 183818254), R$ 95,00 (ID 183818253) e R$ 130,00 (ID 183818251), defiro o levantamento desses valores penhorados pela credora PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Inicialmente, alega a executada sua ausência de responsabilidade quanto ao bem objeto da ação de busca e apreensão, convertida em execução, uma vez que teria “repassado” o veículo à outra pessoa, na promessa de que arcaria com o pagamento das parcelas e demais obrigações referentes ao veículo, bem como, a transferência para o seu nome. Adiante, impugna o valor penhorado de R$ 869,00, ao argumento de que se trata de verba alimentar, decorrente da aposentadoria da executada. Nesse contexto, requer a substituição da penhora para que recaia sobre o próprio veículo, o qual estaria na posse do Sr. SANDRO TEIXEIRA DO CARMO. Intimado a se manifestar quanto à impugnação à penhora, o Exequente alegou a falta de demonstração da origem dos valores bloqueados e pugnou pela expedição de carta precatória para o endereço informados nos autos, para realização de penhora sobre o bem objeto da demanda. Pois bem. É certo que aquele que contrata financiamento com cláusula de alienação fiduciária, por força da aludida garantia, que permanece sob condição resolutiva, não pode transferir o bem gravado em favor de terceiros, salvo com expressa concordância do credor fiduciário. Desta forma, o contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente não produz efeitos perante a credora fiduciária, porquanto, inclusive, vedado pela legislação específica. Ademais, o devedor fiduciante, ao transferir os direitos sobre veículo financiado sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência das parcelas do financiamento por parte do comprador, razão pela qual não há que se falar em ausência de responsabilidade pela devedora. Indefiro, portanto, o pedido de redirecionamento da execução para GUILHERME RODRIGUES ARAUJO RIBEIRO e SANDRO TEIXEIRA DO CARMO. Outrossim, a devedora compareceu aos autos e apresentou impugnação à penhora de R$ 869,00, alegando que o montante bloqueado é impenhorável, pois proveniente de sua aposentadoria. Ainda, pugna pela substituição da penhora nas suas contas bancárias para que a execução recaia sobre o próprio bem, qual seja, o veículo FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.0 8V, Modelo/Ano: 18/17, Placa: PBE3697, Chassi N°: 9BD19713NJ3350114, RENAVAM: 01138196336. Rejeito o pedido de substituição da penhora dos ativos financeiros pela penhora e avaliação do próprio bem. A substituição ou nomeação do bem para penhora fora da ordem legal depende da comprovação pelo executado de que tal medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, consoante o disposto no art. 847 do CPC. Quanto à penhora sobre valores provenientes da remuneração, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. Na mesma toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Cumprimento de sentença. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Registro que, embora a executada não tenha esclarecido o valor de seus proventos, o documento de ID 182159521 (extrato previdenciário oriundo do INSS) demonstra que sua remuneração, na competência de outubro do ano de 2023, correspondeu ao valor de R$ 1.320,00. Ainda, a movimentação do dia 21 de dezembro de 2023 (ID 186664935) está descrita no extrato bancário como “CRED INSS”, o que indica a origem dos valores como proveniente da autarquia previdenciária. Dessa forma, há de se concluir que o bloqueio ocorreu sobre os proventos da parte executada. Ponderando que a presente execução se arrasta desde 2018, reputo que o percentual de 30% do valor recebido pela parte executada (R$ 1.320,00) em dezembro de 2023 não acarretará prejuízo para o seu sustento e de sua família. Portanto, 30% do salário do executado equivale a R$ 396,00, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$ 473,00 deverá ser desconstituído em favor da parte devedora. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada. Após a preclusão, defiro o levantamento de: 1) R$ 473,00 mais acréscimos, à devedora MARIA DE FATIMA BORGES DAMASCENO, ID de transferência 072024000000867925 (ID 183818252); 2) R$ 396,00, mais acréscimos, ao credor PORTOSEG S/A CRED. FINANC. E INVESTIMENTO, ID de transferência 072024000000867925 (ID 183818252); 3) R$ 198,92, mais acréscimos, ao credor PORTOSEG S/A CRED. FINANC. E INVESTIMENTO, ID de transferência 072023000035861618 (ID 183818254); 4) R$ 95,00, mais acréscimos, ao credor PORTOSEG S/A CRED. FINANC. E INVESTIMENTO, ID de transferência 072023000036281089 (ID 183818253); 5) R$ 130,00, mais acréscimos, ao credor PORTOSEG S/A CRED. FINANC. E INVESTIMENTO, ID de transferência 072024000000868140 (ID 183818251). Faculto a indicação de conta para transferência dos valores, em até 15 dias. Advogados da exequente com poderes para receber e dar quitação: DANIEL NUNES ROMERO, ARIOSMAR NERIS, FLÁVIA DOS REIS SILVA, representantes da sociedade NUNES ROMERO ADVOGADOS (ID 122074035). Após o levantamento do valor, intime-se a parte autora para trazer planilha atualizada dos débitos, com abatimento do valor levantado. Diga o credor sobre a indicação do bem alienado fiduciariamente à penhora, ID 187893774.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a constrição dos valores constitui ato gravíssimo que põe em risco a subsistência mínima da recorrente, recaindo sobre importe que possui natureza alimentar (aposentadoria paga pelo INSS). Informa que não é a possuidora do veículo, que o bem não é de seu uso pessoal, tendo ficado apenas com o ônus da cobrança, motivo pelo qual a penhora do bem móvel é infindavelmente menos onerosa do que a penhora de seus proventos. Esclarece que a penhora do veículo é capaz de saldar quase em integralidade o valor da execução, se mostrando muito mais eficaz ao agravado do que a medida aplicada atualmente, que seria a penhora ilegítima do salário da agravante. Assim, requer sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante. E, seja dado provimento ao presente recurso, de modo a reformar a decisão agravada e determinar a desconstituição da penhora realizada, sendo determinado seu desbloqueio em razão da natureza impenhorável das verbas sobre a qual recai a restrição, na forma do artigo 833, IV do CPC. Além disso, requer a substituição da penhora do salário da agravante, bem como de quaisquer valores em sua conta bancária, pela penhora do veículo, nos termos do art. 847, caput e II, do CPC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante pleiteia a gratuidade de justiça, a qual defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 17:29:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador